Tribunal: TJDFT
Processo: 0035333-81.2013.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E PRESENÇA DE INDÍCIOS DA AUTORIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por réu pronunciado por participação na prática de um homicídio consumado qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima Ronicleide (artigo 121 §2o inciso IV c/c artigo 29, caput, do Código Penal) e por participação na prática de um homicídio tentado qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima Hélio (artigo 121 §2o inciso IV c/c artigo 14, inciso II, e artigo 29, caput, do Código Penal).
II – Questões em discussão:
2. (i) se ocorreu excesso de linguagem na decisão de pronúncia; (ii) a possibilidade de despronúncia do recorrente, por insuficiência de indícios de autoria; e (iii) ultrapassada a tese, o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.
III – Razões de decidir:
3. Não há que falar em excesso de linguagem se a decisão de pronúncia se limitou a argumentos para justificar a comprovação da materialidade e os indícios de autoria, isentando-se de realizar qualquer exame crítico e valorativo dos elementos probatórios contidos nos autos.
4. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação.
5. Diante da presença de mais de uma versão sobre os fatos e existentes provas da materialidade e indícios de autoria, o Conselho de Sentença é o competente para analisar e decidir sobre a procedência das teses defensivas.
6. As qualificadoras só podem ser afastadas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença.
IV – Dispositivo:
7. Recurso desprovido.